Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-73.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701374-73.2021.8.07.0011 RECORRENTE: ISABELLA DE CARVALHO CANDIDO RECORRIDO: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PORTABILIDADE PARA ENTIDADE ABERTA. RESGATE. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida. II. A opção pela portabilidade para entidade aberta de previdência complementar importa na abdicação da alternativa de resgate dos valores portados, consoante a inteligência do artigo 14, § 4o, da Lei Complementar 109/2001, dos artigos 9o, 10, 19, 20 e 21 da Resolução MPS/CGPC 06/2003, e do artigo 56, § 6o, da Resolução CNSP 139/2005. III. Não se ressente de invalidade ou ineficácia portabilidade que explicita, de forma clara e objetiva, a vedação ao resgate dos valores portados. IV. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14, § 4°, da Lei Complementar 109/2001, 422 do Código Civil e 6°, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a possibilidade de resgate integral de suas contribuições para a previdência complementar. Ressalta, ainda, que a parte recorrida violou o dever de informação ao não fornecer informação adequada e clara sobre a vedação ao resgate das contribuições. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, com julgado de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, o recorrente assevera afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5°, incisos XXXV, LV e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sob os argumentos de negativa de prestação jurisdicional, ofensa aos princípios do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais, bem como ausência de fundamentação das decisões; e b) artigo 14, § 4°, da Lei Complementar 109/2001, por ofensa ao dever de informação. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 14, § 4°, da Lei Complementar 109/2001, 422 do Código Civil e 6°, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 36260937): (...) Apelante deslibou-se do SARAHPREV, plano de benefícios operado por entidade fechada de previdência complementar, por ocasião da rescisão do seu contrato de trabalho com a entidade patrocinadora em 24/03/2017. A Apelante poderia resgatar as contribuições pessoais vertidas, porém optou pela portabilidade para Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL operado pela Apelada, certamente no intuito de preservar as contribuições vertidas pelo patrocinador, conforme demonstram os documentos de fl. 1 ID 31276668 e fls. 1/5 ID 31276701. A opção pela portabilidade para entidade aberta de previdência complementar, exatamente porque resguarda o conjunto das contribuições do participante e do patrocinador, importa na abdicação da alternativa de resgate (...) Não há, portanto, interpretação sistemática hábil a respaldar o resgate pleiteado, dada a coesão das normas jurídicas que, em sentido diverso, vedam o resgate de valores portados. Não socorre a Apelante o argumento de que não foi devidamente informada das suas opções no momento em que foi rescindido o contrato com a entidade patrocinadora, tendo em vista que, segundo o artigo 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”. De toda sorte, a verdade é que a Apelante foi informada do significado e dos consectários da portabilidade, conforme se infere do Termo de Portabilidade de fl. 1 ID 31276668: “4. O Participante está ciente que: a) é vedado o resgate de valores portados constituídos em plano de benefícios administrado por entidade fechada de previdência complementar (Resolução CGPC no 6, de 30.10.2003 – art. 21, parágrafo único, com redação acrescentada pela Resolução 19, de 25/09/2006); b) a integralidade dos recursos financeiros correspondentes ao direito acumulado do participante terá de ser utilizada para a contratação de renda mensal vitalícia ou prazo determinado, cujo prazo mínimo não poderá ser inferior ao período em que a respectiva reserva foi constituída, limitado ao mínimo de quinze anos (Lei Complementar no 109, de 29.05.2001 – art. 14, §4o).” Os termos empregados atendem plenamente ao dever de informação, inclusive sob a perspectiva da legislação de consumo, na medida em que explicitam, de forma clara e objetiva, a vedação ao resgate dos valores portados. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe ao apelo no que se refere à alegada transgressão ao artigo 5°, inciso XXXV, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1334384 AgR/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte" (ARE n. 1411218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 19/04/2023). Por fim, no tocante à apontada violação ao artigo 14, § 4°, da Lei Complementar 109/2001, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo" (ARE 1397181 ED-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021